Tribunal: STF
Processo: HC 256770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.695/RS, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 25 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §3º, da Lei 12.850/13) e de lavagem de dinheiro, por várias vezes (art. 1º, §1º, I e II, e §4º, da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] JULIANO BIRON DA SILVA atuava como líder, cabeça da organização e se mantinha acima dos demais na hierarquia e oculto nas atividades criminosas desenvolvidas, associando-se a outros codenunciados que, abaixo dele, também exerciam funções de comando e repassavam suas ordens para os demais integrantes da organização criminosa. 



    Mesmo após ter sido preso em razão de homicídio praticado com Paula Caroline Ferreira, fato ocorrido em julho de 2015, apurado no Inquérito [...], continuou na liderança da organização criminosa, mancomunado com os demais denunciados para o prosseguimento de suas atividades fora do presídio, visando à lavagem de capitais dos valores oriundos do tráfico de drogas, armas e clonagem de veículos. 



    [...] constituiu com seus asseclas uma rede de empresas, utilizando-se de “testas de ferro” para permanecer na clandestinidade, em que pese movimentasse valores através das pessoas jurídicas e físicas ligadas a elas, “lavando” o dinheiro “sujo” proveniente do narcotráfico e outros delitos. 



    A partir do cruzamento de informações bancárias das empresas e das pessoas físicas investigadas no inquérito policial, obtidas com autorização do Poder Judiciário, verificou-se que foram realizadas movimentações monetárias no valor de, aproximadamente, R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) [...], sem a devida comprovação de origem lícita das quantias [...]. Juliano é reincidente [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    [...] 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Juízo de origem, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes:



    O cotidiano da jurisdição criminal tem demonstrado a forma de atuação das facções criminosa e renovado a convicção de que a atuação deve ser compatível com o dano causado por esses grupos que tanto abalam a segurança pública e, com o enriquecimento permanente, expandem seus tentáculos por cada região do Estado do Rio Grande do Sul. 



    A experiência do dia a dia no trato de questões afetas ao crime organizado mostram que respostas contundentes se fazem necessárias para contenção macro-criminalidade, forma de inibir a expansão destes grupos, sendo medidas imperiosas a permanente supressão dos seus recursos financeiros, constrição patrimonial e, sobretudo, privação de liberdade dos membros que estão nos escalões mais elevados da organização criminosa, quando comprovada a autoria. 



    [...] 



    Nesse cenário, percebe-se que J. B. DA S., N. M. DA S. e J. D. F. (os dois últimos tiveram comprovado envolvimento com arma de fogo, 3º e 4º fatos da denúncia), mesmo que, atualmente respondam à ação penal em liberdade, foram os principais articuladores do esquema criminoso e, com extrema ousadia, lograram movimentar cifras multimilionárias, amealhando patrimônio com valores derivados de gravosos delitos. 



    J. BI., liderança máxima do grupo, apresenta antecedentes por delitos perpetrados com violência e grave ameaça. Já foi condenado por homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário Federal. 



    [...] 



    Não há falar, ademais, em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Como é cediço, processos desta natureza são dotados de extrema complexidade. A observância da indispensável ritualística processual, por vezes, obsta que o desfecho da ação penal suceda em prazo condizente com a gravidade dos delitos perquiridos, infundindo eventuais solturas por excesso de prazo. 



    No entanto, tal circunstância não impede que, formada a culpa, em exauriente cognição, seja reavaliada a necessidade das prisões, mesmo daqueles que sequer tiveram pleitos de recolhimento cautelar, à luz do que preceitua o art. 387, par. 1º, do Código de Processo Penal: [...]. 



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão decretada na sentença em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, salientando o Tribunal de Justiça "ter se delineado, durante a instrução, que J. seria a principal liderança do grupo, fazendo uso da rede de lanchonetes [...] para realizar a integração do dinheiro ilícito, oriundo dos delitos antecedentes, para o comércio legal, assim como para encontro de integrantes do grupo criminoso, entrega de dinheiro e de armas de fogo e munições, mostrando-se como o proprietário de fato da referida empresa. Ademais, ele se valeria de 'laranjas' para ocultar e dissimular a propriedade de imóvel adquirido com recursos de origem espúria" (e-STJ fl. 81), o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    [...]



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque o paciente “seria a liderança máxima do esquema criminoso, responsável por movimentações financeiras milionárias, derivadas do lucro advindo de atividades ilícitas e da lavagem de dinheiro”. Além disso, "apresenta antecedentes por delitos perpetrados com violência e grave ameaça. Já foi condenado por homicídio qualificado e já esteve recolhido no Sistema Penitenciário Federal". 



    Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente